Tribunal: TJDFT
Processo: 0007862-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007862-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO SOUZA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR POTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabe o pleito de absolvição quando o réu confessa, ainda que parcialmente, sua participação no crime, admitindo ter dirigido o carro roubado com diversos outros bens roubados em seu interior, ciente do envolvimento de menor e pessoas com armas de fogo. 2. Embora o réu alegue que sua participação se limitou a transportar os bens roubados, que não tinha conhecimento da existência de vítimas, algumas contradições entre sua versão e os demais elementos probatórios constantes nos autos levam a acreditar que ele participou do crime desde o início, inclusive da premeditação. 3. Ainda que a participação do réu tenha, de fato, se limitado ao transporte dos bens roubados, não há que se falar em participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1o, do CP, eis que sua contribuição se apresentou relevante para o sucesso da empreitada. 4. Ainda que parcial, se a confissão for utilizada para fundamentar o decreto condenatório, o réu fará jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do CP (súmula 545 do STJ e precedentes desta Corte). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 29, §1o, do Código Penal, sustentando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, ao argumento de que não teria aderido à ação criminosa e tampouco participado efetivamente de todas as fases do iter criminis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 29, §1o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) ainda que a participação do réu tenha, de fato, se limitado aos atos por ele narrados, deve-se levar em consideração que, mesmo tendo conhecimento do envolvimento de menor e de indivíduos armados, o acusado não exitou em contribuir para a empreitada, contribuição que, inclusive, se apresentou relevante para o sucesso do delito. Assim, não há que se falar em participação de menor importância (ID 35056551 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A024